Tribunal: TCU
Processo: 003.615/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acordão mediante o qual foi dado provimento parcial a recurso de revisão interposto pela ora embargante contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as suas contas, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado em 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos por Francisca Martins Oliveira e Silva contra o Acórdão 1770/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los; 9.2. com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitivas e ressarcitórias e arquivar os autos; 9.3. tornar insubsistentes os Acórdão 2568/2017-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, e 1.770/2021-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à embargante, ao Município de Acará/PA e à Procuradoria da República no Estado do Pará, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.